Tribunal: TJMT
Processo: 1022359-64.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022359-64.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA DE OLIVEIRA DUCA - CPF: 041.204.401-33 (RECORRENTE), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA - CNPJ: 43.279.921/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1022359-64.2025.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial de Várzea Grande.

Recorrente: FERNANDA DE OLIVEIRA DUCA.

Recorrida: COMERCIAL DE ALIMENTOS TSURU LTDA.

Data do Julgamento virtual:
10
a 12/03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 12,98, em razão da aquisição de produtos alimentícios com prazo de validade expirado (macarrão e batata palha), e improcedente o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pretende a reforma parcial da sentença para ver reconhecido o dano moral decorrente da comercialização de produto impróprio para consumo, embora não tenha havido sua ingestão.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a aquisição de produto alimentício impróprio para consumo, sem que tenha havido sua ingestão ou demonstração de potencialidade lesiva, configura dano moral indenizável.

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Reconhece-se a existência de relação de consumo entre as partes, incidindo as normas protetivas do consumidor.

5.

Afirma-se que a caracterização do dano moral exige violação relevante a direito da personalidade, com efetivo abalo à dignidade, sofrimento ou angústia que superem os dissabores ordinários da vida cotidiana.

6.

Conclui-se que a mera constatação de que o produto estava impróprio para consumo, sem ingestão ou risco concreto de consumo, não configura, por si só, dano moral indenizável.

7.

Assenta-se que a potencialidade lesiva, segundo a jurisprudência do STJ, caracteriza-se quando o alimento poderia ter sido ingerido, sendo irrelevante a efetiva ingestão; contudo, inexistindo risco concreto ou circunstância que exponha o consumidor a perigo real, afasta-se o dever de indenizar.

8.

Enquadra-se a situação descrita como mero aborrecimento cotidiano, incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo ou atingir sua dignidade.

9.

Aplica-se entendimento consolidado em precedentes do STJ e deste Tribunal no sentido de que a aquisição de produto impróprio, sem ingestão ou demonstração de risco efetivo, não enseja reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aquisição de produto alimentício impróprio para consumo somente configura dano moral quando demonstrada potencialidade lesiva ou risco concreto à saúde do consumidor.

2.

A mera constatação da impropriedade do produto, sem ingestão ou exposição a perigo efetivo, caracteriza mero aborrecimento, insuscetível de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 405; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.08.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.273.511/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.363.733/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022; TJMT, N.U 1026163-43.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 25.08.2025; TJMT, N.U 1001234-45.2022.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 12.04.2023.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a
reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor de
R$ 12,98 (doze reais e noventa e oito centavos)
,
a ser corrigido pelo índice IPCA (artigo 389, parágrafo único, do Código Civil) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que os produtos com prazo de validade expirado foram adquiridos (
05/05/2025
). Ressalto que, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa
.

A recorrente pretende a parcial reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de danos morais
.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais formulado pela recorrente, devido a aquisição de produtos vencidos (macarrão e batata palha) no estabelecimento da recorrida, sem a sua ingestão.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral em razão da comercialização de produto impróprio para consumo, sem que tenha havido sua ingestão.

Neste contexto, embora seja incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, uma vez que sequer houve ingestão do produto impróprio para consumo.

Ainda que a recorrente tenha sido exposta a uma situação indesejada ao constatar a impropriedade dos produtos, o fato de não ter havido a ingestão, sem qualquer oposição ou constrangimento, minimiza os transtornos sofridos e os enquadra na esfera do mero aborrecimento cotidiano, que não tem o condão de gerar dano moral indenizável.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação, por fazerem parte da normalidade do dia a dia, não são suficientes para romper o equilíbrio psicológico do indivíduo a ponto de configurar um dano moral.

Nesse sentido,
verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO MANIFESTAMENTE IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO E DE POTENCIALIDADE LESIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Falha na prestação de serviço. O simples fato de o estabelecimento comercial ter restituído espontaneamente o valor pago não é suficiente para levar a presunção de que o alimento adquirido estava impróprio para o consumo, visto que este fato foi robustamente contestado pela parte reclamada.

2. Dano moral. Aquisição de alimento impróprio para o consumo. A aquisição de produto alimentício impróprio para o consumo caracteriza dano moral apenas quando há potencialidade lesiva, sendo irrelevante o fato de ter havido ou não ingestão (STJ// REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021; AgInt no AREsp n. 2.273.511/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023; e AgInt no AREsp n. 1.363.733/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022)”. A potencialidade lesiva se caracteriza quando o alimento poderia ter sido ingerido. Portanto, se o alimento estava manifestamente impróprio para o consumo, exalando mau cheiro insuportável como descrito pelo autor, não havia risco de ser consumido, razão pela qual não há dano moral. No caso concreto, o recorrente não consumiu (nem correu o risco de consumir) o produto e teve o valor pago prontamente restituído pelo estabelecimento comercial, não havendo comprovação de fatos que tenham superado o mero dissabor da vida comum. Neste sentido manifestou-se o juiz de primeira instância: "Todavia, em pese a situação quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não demonstrada a ocorrência de fatos que tenham superado o mero aborrecimento, pois a mera constatação de que o produto estava impróprio para consumo, por si só, é incapaz gerar violação aos direitos da personalidade. Aliás, no presente caso sequer houve consumo do produto."

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

(N.U 1026163-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FATODO PRODUTO – OBJETO ESTRANHO NO INTERIOR DE REFRIGERANTE – PRODUTO NÃO INGERIDO – MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A identificação de corpo estranho em garrafa de bebida, sem que o seu conteúdo tenha sido ingerido, constitui mero aborrecimento que não pode ser elevado à condição de dano moral, e, via de consequência, não gera direito à indenização. (N.U 1001234-45.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

Ressalte-se que o dano moral, para ser indenizável, deve atingir a esfera da dignidade da pessoa humana, causando sofrimento, angústia ou abalo psicológico considerável. Os meros dissabores, aborrecimentos e frustrações do cotidiano não são aptos a ensejar reparação por dano moral.

Nessa perspectiva, a situação descrita pelo recorrente, embora desagradável, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, sendo correta a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026